Tribunal: TJMT
Processo: 1043676-40.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043676-40.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 01.535.160/0001-06 (EMBARGANTE), RAYANNA DO PRADO COSTA - CPF: 734.469.121-34 (ADVOGADO), HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ELIZETE DEFRANCESCO COVEZZI - CPF: 472.156.669-72 (EMBARGADO), FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 50.187.699/0001-19 (EMBARGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 50.187.699/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA MORAES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE LARA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o erro material alegado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este alega erro material da Câmara julgadora ao considerá-lo como réu na lide originária.

Acrescenta que se trata de equívoco da secretaria da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a inclusão do seu nome na folha de rosto do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega erro material da Câmara julgadora ao considerá-lo como réu na lide originária. Acrescenta que se trata de equívoco da secretaria da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a inclusão do seu nome na folha de rosto do processo.

Ocorre que para comprovar suas afirmações limitou-se a anexar alguns
prints
de tela nestes Embargos de Declaração. Além disso, em consulta ao
site
do TJMT constata-se que persiste sua condição de réu no feito principal (Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0000820-06.2006.8.11.0041).

De qualquer forma, mesmo que se admita o erro material, não se justifica a reforma do acórdão, cujo fundamento utilizado foi de que o ora embargante não demonstrou ser proprietário nem possuidor, ou seja, não integra a cadeia dominial, e tampouco apresentou prova documental da posse ou da propriedade, por isso não tinha legitimidade para ingressar com os Embargos de Terceiro.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022